Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-21.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Pena de multa decorre do preceito secundário. Eventual incapacidade financeira da ré é matéria a ser decidida pelo Juízo das Execuções.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001730-21.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante IVETE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-21.2018.8.26.0356 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001730-21.2018.8.26.0536
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 2a VARA
APELANTE: IVETE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.610
Art. 33 da Lei n. 11.343/06 Pena de multa decorre do preceito
secundário. Eventual incapacidade financeira da ré é matéria a ser
decidida pelo Juízo das Execuções.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 585/594, cujo relatório ora se complementa,
condenou IVETE DA SILVA às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime aberto, e no pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, por
infração ao art. 33, par. 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de condenação, e prestação
pecuniária de um salário mínimo; condenou FERNANDA DE SOUSA ROSA, às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e no pagamento de
166 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 33, “caput”, c.c. art. 40,
inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de condenação, e prestação pecuniária de um salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-21.2018.8.26.0356 -Voto no
3
Inconformada, em parte, com a condenação, apela IVETE DA
SILVA objetivando a redução da pena de multa, a fim de que guarde consonância
com suas condições financeiras (fls. 828/833).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 840/843), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 855/860).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, a apelante objetiva, tão somente, a redução da
pena de multa, fixada em 166 dias-multa. Desta forma, o presente recurso será
analisado, em face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“..........................................................................................
3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria
impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem
regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001730-21.2018.8.26.0356 -Voto no
4
judiciais extra, citra ou ultra petita”.
Assim sendo, passo ao exame da matéria recorrida.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 18/21), do Auto de Exibição (fls. 40/41), pelo Auto de Constatação
(fl. 42), pelo Laudo de Exame Toxicológico (fls. 264/266), pelo Laudo Pericial (fls.
452/458) e pela prova oral, não havendo dúvidas quanto à autoria.
E, no tocante à pena de multa, é de ter em conta que a aplicação da
pena pecuniária decorre do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
incidindo, cumulativamente, com a pena privativa de liberdade,
independentemente da situação financeira da ré.
Tal penalidade não é inconstitucional e, tampouco ofende os
princípios da proporcionalidade das penas e da isonomia.
A severidade da pena de multa visa a repressão e prevenção do
crime nefasto que é o tráfico de entorpecentes.
Eventual incapacidade financeira quanto a seu pagamento é matéria
a ser decidida pelo Juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator